Tribunal: STF
Processo: AI 592944
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do agravo
   regimental não infirmam todos os fundamentos da decisão agravada,
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.